Tribunal: TCU
Processo: 006.112/2019-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades em edital de pregão eletrônico para contratação de serviços de produção gráfica, em condições especiais de segurança e sigilo, dos cadernos de provas e materiais administrativos, destinados à realização do Saeb, do Enade, do Encceja e do PréTeste BNI.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos que versam sobre representação acerca de indícios de irregularidades na condução do Pregão Eletrônico 1/2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, uma vez satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VI, do RITCU c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 e o art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014; 9.2. quanto ao mérito, considerá-la procedente; 9.3. determinar ao Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), com fundamento no art. 250, inciso II, do RITCU, que adote providências quanto aos itens abaixo, e informe a este Tribunal, no prazo de 60 (sessenta) dias, os encaminhamentos realizados: 9.3.1. limite a execução do contrato decorrente do Pregão Eletrônico 1/2019 aos serviços inadiáveis e apenas durante o período necessário à realização de novos certames destinados à sua substituição, em razão das seguintes irregularidades identificadas nesta representação: 9.3.1.1. exigência, como critério de habilitação, de patrimônio líquido de 5% do valor estimado da contratação, sem a realização de estudo de mercado com vistas a verificar o seu potencial restritivo, em afronta ao disposto no inciso I do § 1o do art. 3o da Lei 8.666/1993; 9.3.1.2. ausência de estudos preliminares que embasassem os quantitativos de provas e documentos impressos que deveriam ser comprovados para fins de qualificação técnica, em possível afronta ao inciso XXI do art. 37 da Constituição Federal; 9.3.1.3. exigência de unidade de contingência própria, possivelmente incompatível com a realidade do mercado, sem a suficiente e adequada avaliação de riscos que corroborasse a exigência frente ao custo do controle, e em afronta ao previsto no § 6o do art. 30 da Lei 8.666/1993; 9.3.1.4. ausência de parcelamento do objeto, em afronta ao § 1o do art. 23 da Lei 8.666/1993 e à Súmula 247 do TCU; 9.3.1.5. imprecisão quanto aos exames/provas abrangidos pela contratação, em infringência ao inciso I do art. 40 da Lei 8.666/1993; 9.3.2. realize novos procedimentos licitatórios voltados à contratação de serviços de produção gráfica destinados à realização dos seus exames, avaliações e pré-testes, adotando as medidas necessárias à correção das irregularidades relacionadas no subitem anterior; 9.4. dar ciência da presente deliberação ao Inep e à empresa Valid Soluções S/A; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do RITCU, sem prejuízo de que a Selog monitore as determinações supra.